Tribunal: STF
Processo: HC 183331
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
      Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.534.916/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, 2º, II, Código Penal) (Doc. 2, fls. 9-18). 
    A defesa interpôs Apelação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto (Doc. 2, fls. 22-31). Eis a ementa do julgado:
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONTRA OS CORREIOS. ART. 157, §2°, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA R. SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA -BASE REFORMADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Ilegalidade não vislumbrada na condução de suspeito, reconhecido pela vítima, até um posto policial. Haveria ilegalidade na manutenção do suspeito em custódia, sem a formalidade de um mandado judicial, situação não comprovada nestes autos. Na hipótese, não há qualquer evidência de que a alegada "prisão para averiguação" tenha ocorrido, observando que o apelante não foi preso em razão deste processo. Desse modo, não vislumbrando a ocorrência do instituto da ilicitude da prova, rejeitada a preliminar suscitada pela defesa.
    2. A materialidade não foi objeto de recurso, ademais, restou devidamente comprovada nos autos pelos Boletim de Ocorrência, Autos de Reconhecimento Pessoal, Informação documentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, assim como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo.
    3. A autoria delitiva e o dolo se encontram comprovados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio acusado tanto em fase inquisitorial como em interrogatório judicial.
    4. Diante desse contexto, conclui-se que a prova acusatória é subsistente e hábil a comprovar a materialidade, a autoria e o dolo, devendo ser mantida a r. sentença em sua integralidade.
    5. Dosimetria da pena. Pena -base reformada. Incidência da súmula 444 do STJ. No caso, não há nos autos elementos disponíveis para que se avalie a conduta social do réu. Pena -base fixada no mínimo legal. Mantida a atenuante da menoridade, prevista no art. 64, inc. I, do CP, nos termos em que lançados na sentença. Entretanto, esta não tem o condão de reduzir a pena já fixada no mínimo legal, consoante teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Mantida a causa de aumento prevista no §2°, inc. II, do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), no patamar de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias - multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    6. O regime inicial de cumprimento de pena também deve ser mantido no semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, "b", do CP.
    7. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não se mostra suficiente no caso concreto, tendo em vista o quantum da condenação (art. 44, inc. 1, CP).
    8. Por derradeiro, em relação ao pedido da Procuradoria Regional da República de execução provisória da pena após esgotadas as vias ordinária, considerando que o Supremo Tribunal Federal admitiu a execução provisória da sentença penal condenatória (STF, Repercussão geral em ARE n. 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.11.16), cumpre dar eficácia a esse entendimento.
    9. Recurso parcialmente provido. 
    Contra esse acórdão, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte regional (Doc. 2, fls. 47-49), que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do Recurso Especial (Doc. 2, fls. 58-60). O subsequente Agravo Regimental foi assim julgado pela Sexta Turma (Doc. 2, fl. 76): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REFUTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A alegação de afronta ao art. 201 do Código de Processo Penal – tese de nulidade porque o Ofendido foi ouvido como se testemunha fosse –, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem foi objeto de embargos de declaração. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n.os 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso" (AgRg no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/10/2018).
    3. O Tribunal de origem concluiu que o reconhecimento foi levado a termo com a observância dos parâmetros legais. Portanto, a inversão do julgado, quanto a esse ponto, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    4. Nas razões do apelo nobre, não foi infirmado o fundamento do aresto atacado, segundo o qual não houve prisão do Réu decorrente do reconhecimento e abordagem policial, tendo ocorrido, tão somente, condução daquele à delegacia para prestar esclarecimentos e posterior liberação, atraindo a incidência da Súmula n.º 283 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Publica reitera a tese de nulidade da condenação, por violação aos artigos 201, 226, I, e 283, todos do Código de Processo Penal. Alega, em síntese: (a) ao contrário da alegação do tribunal de origem de que a condução do paciente à delegacia foi apenas para prestar esclarecimentos e posterior liberação -, o paciente foi preso para averiguação, 40 dias após o suposto roubo cometido, prática proibida por força do art. 5°, LXI da Constituição; (b) não se procedeu a um reconhecimento com observância da forma legal. Para tanto, seria indispensável observar o inciso I do artigo 226, pedindo ao ofendido que, antes de mais nada, descrevesse as características do ofensor; (c) Muito embora esse ‘apontamento’ dos suspeitos pelo carteiro pudesse ensejar um início de investigação, a Polícia Civil optou por uma prisão arbitrária e ilegal, não calcada no flagrante nem em ordem judicial, maculando, assim, toda a investigação; (d) no presente processo, o ofendido foi ouvido como se testemunha fosse, sendo a única fonte de prova nos autos, em nítida afronta aos dispositivos legais que tratam da sua oitiva, notadamente o artigo 201 do Código de Processo Penal. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do reconhecimento do paciente, assim como, para declarar a nulidade de todo o processo penal em razão da ilicitude da prova, conforme narrado acima.
    É o relatório. Decido.
    A respeito das alegações de nulidade da sentença condenatória por ilicitudes ocorridas no âmbito do inquérito policial, decorrentes da prisão para averiguação e do reconhecimento pessoal efetivado sem observância do art. 226 do CPP, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região registrou: 
    Compulsando os autos, nota-se que, após a prática do delito, o carteiro Carlos Alberto Maia, acompanhando os policiais em diligências nas proximidades onde ele havia sido roubado, reconheceu o acusado, com bastante convicção, como sendo um dos agentes que praticou o delito. Diante disso, o réu foi abordado e convidado a ir até a delegacia prestar esclarecimentos, sendo liberado posteriormente.
    Insta mencionar que, na unidade policial, o acusado também foi reconhecido pela outra vítima do crime, qual seja, Thiago Alberto da Silva (motorista), como sendo um dos assaltantes.
    Deve-se destacar, ainda, que os reconhecimentos da fase de inquérito foram efetivados com observância dos critérios norteadores previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, não se podendo vislumbrar nulidades no referido procedimento (fls. 08 e 22). Aludidos reconhecimentos foram ainda ratificados perante o Magistrado a quo, sob o crivo do contraditório, ocasião em que novamente realizada a identificação do réu pelas vítimas.
    Assim, na hipótese, não há qualquer evidência de que a alegada "prisão para averiguação" tenha ocorrido, observando que o apelante não foi preso em razão deste processo.
    Ademais, nos termos do art. 4° do Código de Processo Penal, os agentes policiais, sob o comando da autoridade policial, possuem legitimidade para tomar as providências necessárias à elucidação de qualquer delito, incluindo o ato de conduzir pessoas para prestar esclarecimentos, resguardas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos.
    Por fim, como bem mencionou o Magistrado a quo, admitindo, a título de argumentação, a ilegalidade na condução do acusado para prestar esclarecimentos, não é possível estabelecer um nexo causal entre esse fato e a obtenção das demais provas obtidas no curso da instrução processual. Confira-se:
    "... Primeiramente, merece enfrentamento a questão alusiva a ilicitude da prova, conforme muito bem articulada pelo douto representante da DPU. A despeito do notável saber jurídico do nobre defensor público, entendo deva ser afastada a alegada nulidade. Ressalto que o acusado não se encontra preso em razão deste processo. A representação para prisão preventiva formulada pela autoridade policial não foi acolhido pelo Juízo, considerando o parecer ministerial pela realização de diligências, as quais foram promovidas, conforme se vê a partir de fls. 19 do IP, indicando-se especificamente a decisão de fls. 34 negando o pedido de prisão preventiva do acusado Erick. As diligências então solicitadas pelo MPF contaram com oitivas das vítimas Carlos e Thiago, bem como coleta de informações junto aos correios, conforme se infere nos itens "a" e "b" da cota ministerial de fls. 33 do IP. Assim, ainda que se pudesse entender pela existência de alguma ilicitude na condução de suspeitos a uma delegacia de polícia ocorrida anteriormente a tais diligências, por óbvio, a suposta ilicitude não teria o condão de contaminar as diligências requeridas pelo MPF em momento posterior.
    Além disso, saliento que nos exatos termos do disposto no art. 155 do CPP, este Juízo leva em consideração, para formação de seu convencimento, apenas as provas não repetíveis. Descartam-se, portanto, eventuais oitivas e reconhecimentos pretéritos. Não se pode ignorar, ainda, que o instituto da ilicitude da prova tem dupla face, devendo ser visto sob o aspecto da ilegalidade da prova e o da ilegitimidade da prova. Aquela refere-se a violação de regra de direito material, ao passo que esta abarca tão somente violação de regra de direito processual. Apenas a primeira poderia gerar a desejada nulidade conglobante, conforme quer a DPU. Na ilegitimidade de prova, violação de regra processual, a consequência é a realização de um novo ato processual. Neste ponto, ainda que nulidade houvesse na ausência de observação do disposto do art. 302 do CPP, a consequência estaria no eventual relaxamento de prisão realizada sem a observância da regra ali estabelecida. De qualquer sorte, não é este o caso dos autos. Neste feito não foi decretada a prisão, conforme dito. E a eventual efetivação de prisão temporária sem observância da regra própria, ensejaria o relaxamento da prisão, não mais que isso. Não vislumbro ilegalidade na simples condução de suspeito, reconhecido pela vítima, até um posto policial. Haveria ilegalidade na manutenção do suspeito em custódia, sem a formalidade de um mandado judicial, situação não comprovada nestes autos. Desse modo, não vislumbrando a ocorrência do instituto da ilicitude da prova, afasto a alegada nulidade suscitada pela nobre DPU."
    Observa-se que a instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Além disso, o reconhecimento pessoal do paciente, realizado em sede inquisitorial, foi ratificado pelos ofendidos em Juízo, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. Ainda, o defensor do réu esteve presente na oportunidade e não suscitou a ocorrência de irregularidades (Doc. 2, fls. 9-18). 
    Se não bastasse, já decidiu esta CORTE, em casos semelhantes, que o Reconhecimento pessoal que, mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida (HC 73839, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 27/03/1998). Nesse sentido, ainda: RHC 161466 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 03/05/2019; RHC 125026 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015; RHC 119956, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014; RHC 119439, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05/09/2014; HC 70533, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 18/03/1994; HC 68819, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 28/08/1992.
    Por fim, as demais questões suscitadas não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 24/10/2016.
    Em conclusão, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir o acórdão impugnado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente